Tribunal: TJSP
Processo: 2377587-54.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Estreita via do writ que não permite a discussão sobre a veracidade dos elementos informativos que embasam o decreto prisional – Prisão, no mais, justificada – Necessidade de preservação da ordem pública e proteção da ofendida – Risco à integridade física

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Estreita via do writ que não permite a discussão sobre a veracidade dos elementos informativos que embasam o decreto prisional – Prisão, no mais, justificada – Necessidade de preservação da ordem pública e proteção da ofendida – Risco à integridade física e psicológica evidenciado – Descumprimento acompanhado de novas ameaças – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevância das condições pessoais favoráveis – Ordem denegada.